Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE E EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Improcede a alegação de nulidade da sentença a pretexto de impossibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos que a autorizam, quais sejam, verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência, sobretudo quando se verifica, no caso concreto, que as rés foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, mas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois as empresas rés são qualificadas como prestadoras de serviços e o autor como destinatário final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, não havendo que se falar em impossibilidade de inversão do ônus da prova.
3. A despeito de não possuir relação jurídica direta com o paciente, a empresa de assistência domiciliar contratada pela seguradora de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, devendo, portanto, responder solidariamente por eventuais falhas ou danos causados ao consumidor.
4. É imperioso o deferimento da internação domiciliar, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o paciente, mormente considerando que se trata de emergência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98), não podendo as empresas rés deliberarem unilateralmente acerca da redução do serviço de home care, frustrando as legítimas expectativas do consumidor.
5. A empresa de assistência domiciliar, que deliberou pela redução ilegal do home care, de 24 horas para 12 horas, em contrariedade ao relatório do médico que assiste o paciente, responde solidariamente com o seguro de saúde, que corroborou com a redução do tempo de internação domiciliar alegando inexistência de cobertura contratual.
6. Não há que se falar em condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais quando a recusa da cobertura se deu em razão da interpretação de normas de regência e do contrato de seguro saúde.
7. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.